Tribunal: TJDFT
Processo: 0753439-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753439-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES REQUERIDO: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO &amp; LOBO ADVOCACIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Alegado Excesso de Execução - Matéria preclusa - Indeferimento OLDEMAR MATTOS FILHO e VIVIANNE ABREU DE MORAES interpuseram Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de execução. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na espécie, os agravantes alegam, em síntese, que revogaram informalmente a antiga procuração à causídica, de modo que a causídica continuou atuando no cumprimento de sentença sem a devida anuência. Defendem que somente tiveram conhecimento da execução quanto tiveram as contas bloqueadas. No mérito, sustentam que somente tiveram ciência da execução em 05/10/2023 quando suscitada a violação do art. 513, § 4o do Código de Processo Civil e o excesso dos valores bloqueados. A defesa não tem como ser acolhida. Não há nenhum documento nos autos de que a procuração da antiga advogada tenha sido revogada antes de outubro de 2023. Para além, a própria causídica apresentou regular impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 148587115, alegando nulidade absoluta, tese não acolhida pelo magistrado a quo. Não bastasse isso, a tese de excesso de execução foi levantada por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO REAL SERRANA e a matéria foi decidida nesta instância no Acórdão no. 1744599, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA. EMENDAS À INICIAL. ALTERAÇÃO. VALOR ECONÔMICO ATRIBUÍDO. RELATÓRIO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Havendo alteração do valor dado à causa em emenda à Inicial apresentada pelo autor da ação, deve este ser o considerado para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que, por erro material, tenha constado no relatório da Sentença o valor econômico anteriormente atribuído. 2. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1744599, 07219193220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023.) A tese, pois, já foi rechaçada, inexistindo probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator